Tribunal: TJPA
Processo: 0802725-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802725-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DE JESUS GARCIA

AGRAVADO: JOSÉ LUIZ FAILLACE, E/OU DEMAIS ESBULHANTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802725-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

JOÃO DE JESUS GARCIA

AGRAVADOS:

JOSÉ LUIZ FAILLACE E OUTROS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – RECONHECIMENTO DA POSSE EM FAVOR DO IRMÃO DO AGRAVANTE, JÁ FALECIDO – SUB-ROGAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE SERIA O ÚNICO HERDEIRO DO DE CUJUS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que

indeferiu o pedido de tutela provisória pleiteado na inicial.

2.

Pedido de reintegração de posse formulado pelo agravante. Reconhecimento do direito possessório do irmão, já falecido, do recorrente, em processo diverso. Necessidade de regular instrução probatória, a fim de verificar, por exemplo, a existência de demais herdeiros.

3.

Desta feita, uma vez não preenchidos claramente os pressupostos do art. 561 do CPC, a liminar possessória indeferida deve prevalecer.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção do decisum. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como ora agravante
JOÃO DE JESUS GARCIA
e agravados
JOSÉ LUIZ FAILLACE E OUTROS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de
Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRA
VO DE INSTRUMENTO N.
0802725-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

JOÃO DE JESUS GARCIA

AGRAVADOS:

JOSÉ LUIZ FAILLACE E OUTROS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
, interposto por
JOÃO DE JESUS GARCIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/ ANTECIPATÓRIA EM SEDE LIMINAR E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS (proc. n. 0812624-22.2021.8.14.0301)
, indeferiu o pedido de tutela provisória pleiteado na inicial, tendo como ora agravados
JOSÉ LUIZ FAILLACE E OUTROS.

Consta das razões deduzidas pelo agravante, que
é irmão de José de Jesus Garcia, falecido em 23/05/2016, salientando que este não deixou filhos e que os pais já são falecidos, ficando caracterizada a condição de herdeiro/sucessor do de cujus juntamente com outros irmãos ainda vivos, podendo qualquer destes defender o direito sucessório em face da transmissão
causa mortis
, na garantia da legislação que rege a matéria a condição de posse anterior e esbulho com menos de ano e dia em relação ao imóvel em questão, localizado na Travessa Rui Barbosa, 1943, Bairro Batista Campos, Belém/Pa, do qual o irmão do recorrente era detentor e legítimo possuidor, de forma mansa e pacífica, e no qual residiu desde 1985 até o seu falecimento.

Aduz ainda que, como prova de que os agravados nunca tiveram a posse anterior do referido imóvel, a Ação Reintegratória que tramitou perante o juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, proc. 0051198- 65.2012.814.0301, foi julgada improcedente, com sentença transitada e julgado, reconhecendo a posse em favor do irmão do ora agravante.

Sustenta que após o falecimento do irmão possuidor, o agravante passou a se manter na posse, atraindo o instituto da sub-rogação ao tempo de posse do falecido, com todos os elementos de responsabilidade a ela inerentes, com o auxílio de outros familiares, especialmente seu filho Charles Nunes Garcia, salientando que teve que se afastar temporariamente do imóvel em razão da pandemia do Covid/19, o que ensejou o esbulho praticado pelos recorridos em agosto de 2020.

Ressalta que, na hipótese de indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, o magistrado a quo ficaria obrigado a seguir por suprimento na busca de justificação necessária, mediante audiência e qualquer diligência útil para o enfrentamento da tutela provisória reintegratória própria, requerida no microssistema das ações possessórias.

Pugna, assim, pela concessão do efeito ativo,
para a concessão da tutela reintegratória,
inaudita altera pars
, e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que o decisum seja reformado integralmente.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 4908511).

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 5712442), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 5738111).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais, que o agravante é irmão de José de Jesus Garcia, falecido em maio de 2016, salientando que em outra demanda, o seu irmão teria sido reconhecido como legítimo possuidor do imóvel descrito na inicial, bem assim que atraiu para si o instituto da sub-rogação, posto que permaneceu no bem desde a morte do mencionado irmão.

Acrescentou que diante da pandemia do covid/19 precisou se ausentar do imóvel, momento em que os agravados teriam ocupado o apartamento, razão pela qual ingressou com a demanda possessória, com liminar indeferida pelo juízo de origem.

Pois bem. À luz do art. 1.196 do CC considera-se “possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado em caso de esbulho, nos termos do art. 1.210 do CC e do art.
5
60 do CPC
.

O art. 561 do CPC, por sua vez, estabelece incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) ou a perda da posse (na ação de reintegração).

D
a apreciação detida dos autos, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos imprescindíveis para a concessão da tutela pretendida, isso porque, pelo que se infere da demanda originária, em que pese ter sido reconhecido em outro processo a posse do irmão do recorrente, já falecido, não há, pelo menos nesse momento processual, qualquer comprovação inequívoca de que
o agravante é o único herdeiro do de cujus, diante da fase em que se encontra os autos de origem.

Nesse sentido, faz-se necessária a regular instrução do feito em 1ª grau, a partir da produção de provas, oitiva das partes, dentre outras, a fim de se apurar se presentes ou não os elementos aptos a ensejar o deferimento do pedido de reintegração de posse, sob pena de periculum in mora inverso.

Ratificando o entendimento acima esposado, vejamos os precedentes:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
POSSE
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DE ESBULHO.
O deferimento de liminar possessória exige a presença de todos os

requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. No caso, entretanto, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca da prática de esbulho da ré, impondo-se, assim, a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda. Observância do princípio quieta non movere

. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70078604865, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/09/2018).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PEDIDO LIMINAR DE
REIN
TEGRAÇÃO
DE
POSSE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. Não é caso de deferimento, de plano, da medida de
reintegração
, pois há
dúvida
quanto à situação fática exposta pela parte agravante, A prova dos autos se mostra contraditória

e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido.
É prematuro o acolhimento do pedido de
reintegração
de
posse
sem que se tenha certeza da
posse
anterior exercida pela agravante e do esbulho praticado pela parte agravada, cuja prova deverá ser demonstrada de forma suficiente, de modo que não se mostra possível o deferimento liminar neste momento processual
.
NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70078265535, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 27/09/2018)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
POSSE
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO

REFORMADA. REQUISITOS AUSENTES. AUSÊNCIA DE PROVA, INDENE DE DÚVIDAS, QUANTO À PRÁTICA DE ESBULHO POSSESSÓRIO.
O deferimento de liminar possessória exige a

presença de todos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. No caso, entretanto, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca da prática de esbulho possessório pela parte ré, impondo-se, assim, a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda.
Observância do princípio quieta non movere . DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70078397981, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/09/2018)

Desta feita, uma vez não preenchidos claramente os pressupostos do art. 561 do CPC, a liminar possessória não deve prevalecer, merecendo, pois,
a decisão agravada prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

Belém, 05/10/2021